Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700898-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETTI DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0731927-83.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que o Distrito Federal, imediatamente, disponibilize transporte adequado para tratamento de hemodiálise, três vezes por semana, de sua residência até o Hospital de Base do Distrito Federal, onde realiza as sessões de hemodiálise, bem como o trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica. A agravante alegou que é portadora de doença renal em estágio final (CID – N18.0) e possui as seguintes comorbidades: diabetes tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica. Afirmou que possui deficiência física devido à vasculopatia causada pelo diabetes, o que resultou na amputação do membro inferior esquerdo, bem como utiliza um cateter na perna direita devido a uma cirurgia de angioplastia de membros inferiores. Destacou que tais condições afetam significativamente sua mobilidade, necessitando de assistência de um acompanhante e, para percorrer distâncias consideráveis, do uso de cadeira de rodas. Esclareceu que lhe foi prescrita hemodiálise 3x por semana, mas se encontra impossibilitada de usar o transporte coletivo para realização do tratamento, necessitando de transporte adaptado para comparecimento às sessões, as quais são imprescindíveis para a manutenção da sua vida. Afirmou que não possui condições financeiras para o custeio de transporte adequado para si. Destacou que seu quadro clínico é de risco VERMELHO-EMERGÊNCIA, conforme as diretrizes da própria regulação da SES-DF. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu forneça à recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, de sua residência até a clínica para a qual for direcionado seu atendimento, bem como trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro das verbas públicas. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. No caso em exame, observo que restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte à agravante, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. Diante da doença grave que acomete a paciente, com anotação clara de risco de morte em caso de não comparecimento ao tratamento, além do risco de hipotensão após as sessões, agravado pela deficiência física (amputação de membro inferior esquerdo), entendo que estão preenchidos os requisitos descritos no art. 300 do CPC. Friso que a decisão que impõe ao Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte para o tratamento de paciente acometida por doença grave, que seja comprovadamente hipossuficiente, não traduz ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Ao contrário, a medida determinada visa impedir a manutenção da inércia da Administração Pública neste particular, além de assegurar a observância de direitos individuais presentes na Constituição Federal. Ante o exposto, presentes os requisitos dispostos no art. 330 do CPC, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize à agravante transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora